Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. Incabível o acolhimento da tese absolutória em hipótese na qual as provas são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o réu subtraiu patrimônio das vítimas, exercendo grave ameaça com emprego de arma branca. Em crimes patrimoniais, à palavra da vítima deve ser conferida especial relevância, especialmente quando corroborada por elementos de convicção produzidos no curso da instrução processual. A palavra da vítima, que confirmou que o réu utilizou arma branca no momento do crime, é suficiente para justificar a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, sendo dispensável a apreensão e perícia dos artefatos. O cometimento de novo crime durante o período de cumprimento de pena por delito anterior permite a avaliação desfavorável da culpabilidade, constituindo fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. A prática do roubo em cenário no qual o réu demonstrou ousadia e descaso com a presença de testemunhas autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto extrapola o tipo penal.